Tribunal: STF
Processo: RHC 255366
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.48):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVAS CORROBORATIVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O paciente foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, e art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, ambos do Código Penal. A revisão criminal foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 3. O habeas corpus alegava ilegalidade na condenação, fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante pode ser mantida quando o reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, é corroborado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O reconhecimento fotográfico foi ratificado em juízo, com o agravante sendo reconhecido ao lado de outros indivíduos, e corroborado por testemunhos e provas adicionais. 6. A condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um conjunto probatório robusto. 7. A jurisprudência do STJ permite o reconhecimento de pessoa, desde que corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode ser válido se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A condenação não pode se basear exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, devendo ser sustentada por um conjunto probatório robusto".”



    O recorrente foi condenado à pena de 15 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do mesmo diploma normativo.



    Sustenta o paciente que: a) os reconhecimentos fotográficos realizados extrajudicialmente não observaram o rito previsto no art. 226 do CPP, uma vez que “as vítimas não apresentaram a descrição detalhada da pessoa que deveria ser reconhecida e não há indicativos de que tenham sido apresentadas outras fotos de pessoas semelhantes para fins de reconhecimento e apontamento”, além de não ter sido “lavrado o auto de reconhecimento pormenorizado subscrito pela autoridade”; b) “os reconhecimentos judiciais realizados nos autos NÃO PODEM ser considerados válidos, visto que decorrente de ato realizado sem observância das formalidades que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito”; c) “o Paciente possui tatuagem apenas na parte da frente do antebraço e na mão, conforme mostraremos a seguir, o que não tem relação com as características mencionadas pela vítima”; d) “houve o induzimento das vítimas para o reconhecimento pela Autoridade Policial, o que fica claro das declarações judiciais da vítima Erick Souza de Jesus”; e) “todas as vítimas mencionam que os autores dos roubos usavam bonés e máscaras, sendo que os reconhecimentos foram realizados apenas com base na região dos olhos”; f) “o réu não foi preso em flagrante e não foram apreendidos em sua posse os objetos subtraídos, pesando contra ele apenas os reconhecimentos realizados de forma precária”.



    Afirma, ainda, que “ao se analisar os documentos juntados aos autos fica evidente as falhas na investigação, pois os Relatórios Policiais juntados nos movs. 1.40 e 16.1, citam que no dia 15.10.2020 foi preso em flagrante a pessoa de LUCAS MUNIZ BETT FERNANDES e com ele foi apreendido o menor ANDERSON RYAN RODRIGUES DE ANDRADE pelo cometimento do terceiro roubo a loja da VIVO na cidade de São José dos Pinhais, sendo que ao compararem imagens (não juntadas aos autos), notaram significativa similaridade entre a roupa e traços de um dos elementos presentes nos dois assaltos, com o menor apreendido”



    À vista disso, requer a concessão da ordem do habeas corpus para absolver o paciente, em razão da insuficiência de provas.



    A PGR manifestou-se pela concessão da ordem, em parecer assim ementado (eDOC.77):



Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Roubo majorado, por duas vezes, em concurso material. Condenação definitiva. Reconhecimento fotográfico. Inobservância dos requisitos do art. 226 do CPP. Nulidade. Não ocorrência. Elementos de convicção independentes produzidos em juízo que confirmam a autoria. Jurisprudência do STF. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso presente, muito embora a impetração não mereça ser conhecida, pois volta-se contra condenação criminal transitada em julgado, antevejo ilegalidade cognoscível de plano, apta a ensejar a concessão da ordem de ofício, nos termos pleiteados na inicial.



    No caso concreto, as vítimas, em sede policial, relataram que, nos dias 04 e 15 de setembro de 2020, estavam em determinado estabelecimento comercial quando foram surpreendida por dois indivíduos que anunciaram assalto e subtraíram diversos aparelhos celulares pertencentes à loja. 



    Após prestarem depoimento na Delegacia de Polícia, a autoridade policial apresentou diversas fotografias às vítimas, ao que três delas, quais sejam, Maria Cristina Marques, Erick Souza de Jesus e Vanessa Fernanda Antonowicz, reconheceram o paciente. Isso porque as vítimas Viviane de Oliveira e Milene Eurinidio Venâncio da Silva afirmaram que não tinham condições de realizar o reconhecimento e a vítima Amanda Aguiar de Deus reconheceu apenas o corréu.



    Durante a instrução criminal, no tocante às características dos autores dos roubos, as vítimas relataram o seguinte:



    Maria Cristina Marques (eDOC 42, p. 19-21): No primeiro fato, “estavam vestidos com boné, calça jeans, tênis e moletom (...) estavam bem vestidos, as roupas eram de marca (...) que estavam presentes os colaboradores Viviane, Vanessa, Milene, Cintia, Erick e Viviane Terezinha”. No segundo fato, “conseguiu ver alguns aspectos do rosto e realizar o reconhecimento através deles (...) tem certeza de que foram os mesmos rapazes que cometeram aqueles dois assaltos (...) no segundo assalto percebeu que a voz de um dos rapazes era idêntica à do que tinha praticado o primeiro assalto”. Afirmou, ainda, “que teve conhecimento de que os assaltantes tentaram realizar um terceiro assalto, mas não estava presente neste momento; que suas colegas disseram que eram os mesmo rapazes das duas primeiras vezes; que presenciou dois fatos um ocorrido no dia 04/09 e outro no dia 15/09; que não se recorda se ambos os assaltantes estavam de máscara e com boné; que não conseguiu visualizar o rosto dos assaltantes na integra, entretanto consegui assimilar alguns aspectos deles; (...) que o rapaz que conseguiu apontar era moreno claro”. Na Delegacia, “mostraram fotos à depoente e um deles era muito parecido; (...) que não se recorda quantas fotos exatamente foram mostradas na Delegacia; que foram mostradas várias pessoas; que nunca tinha visto aqueles indivíduos antes; que conseguiu ver alguns aspectos do rosto e realizar o reconhecimento através deles; que no segundo assalto um dos indivíduos ficou bem próximo a depoente e conseguiu perceber que tratava-se do mesmo da vez anterior; (...) que o rapaz que reconheceu era mais claro que a depoente; que no segundo assalto percebeu que a voz de um dos rapazes era idêntica à do que tinha praticado o primeiro assalto.”



    Vanessa Fernanda Antonowicz (eDOC 42, p. 21): “que um dos assaltantes usava o mesmo boné nas duas vezes; que não conseguiu ver a face; que os dois assaltantes estavam bem vestidos e eram magros; que o assaltante que estava com a arma tinha a sobrancelha feita e bem fina; (...) que reconheceu um deles por conta da sobrancelha e uma tatuagem no braço esquerdo; que ficou de frente para um dos assaltantes no primeiro roubo e viu a tatuagem dele; que o dia era quente e ele estava com uma blusa de manga curta; (...) que ambos os assaltantes estavam com máscaras nos dois assaltos; que no primeiro assalto viu apenas um dos assaltantes e ele estava sem boné; que o que lhe chamou muito a atenção foi a sobrancelha; que a pessoa que viu no primeiro assalto tinha tatuagem; que acredita que o rapaz que viu nos fundos da loja no primeiro assalto foi o que ficou na parte da frente no segundo; que o reconheceu em uma das fotos que foram mostradas na Delegacia; que não recorda quantas foram mostradas na Delegacia, mas foram diversas fotos de pessoas parecidas e conseguiu reconhecer uma delas; que a loja tem circuito interno de TV e não sabe dizer se as filmagens foram enviadas a Polícia; que não teve acesso as filmagens; que foi à Delegacia juntamente com outra colega e ela conseguiu reconhecer um dos assaltantes; que não sabe dizer se mais funcionários conseguiram fazer o reconhecimento; que não foi à Delegacia com a senhora Amanda; que a tatuagem ficava no antebraço; que não se recorda do formato da tatuagem; que o assaltante também estava com um relógio prata; que recorda-se de ter reconhecido um dos acusados.”



    Milene Eurinidio Venâncio da Silva (eDOC 42, p. 23-25): No primeiro fato, “eram dois rapazes magros; que um deles tinha relógio, mas não consegue se recordar; que um deles tinha a sobrancelha bem marcada; que não conseguiu ver nenhuma cicatriz ou tatuagem; que depois, através de fotos da filmagem, viram que um deles tinha tatuagem; que não dava pra ver os rostos nas fotos das filmagens apresentadas;”. No segundo fato, “seus colegas comentavam que eram os mesmo assaltantes, porém ficou muito nervosa por visto a arma e não conseguiu distinguir; que depois da fuga deles foi chamada a Polícia, feito boletim de ocorrência; que chegaram ir à Delegacia, e salvo reconheceram uma pessoa chamada Benjamim; que salvo engano não era Benjamim que tinha a sobrancelha mais marcada; que a depoente não conseguiu reconhecer nenhum deles na Delegacia; que não consegue realizar o reconhecimento; que não sabe dizer se os dois assaltantes estavam com boné; que quando sua gerente recebeu as imagens do circuito de segurança estava na sala com ela e viu apenas uma  única foto, do assaltante de costas; que não sabe dizer se as imagens foram mostradas para as demais colaboradoras; que dava para ver a tatuagem na imagem; que viu a foto do primeiro assalto, antes de ir a Delegacia, salvo engano; que não conseguiu reconhecer com cem por cento de certeza e não tem condições de fazê-lo; que na Delegacia foram mostradas várias fotos; que foram mostradas mais de três pessoas diferentes, salvo engano; que a tatuagem era no ante braço; que não conseguiu ver o desenho da tatuagem; que viu a foto de relance e por isso não sabe identificar características da tatuagem.”



    Amanda Aguiar de Deus (eDOC 42, p. 25-27): No primeiro fato, “adentraram dois rapazes no estabelecimento; que um deles tinha cerca de um metro e sessenta e cinco de altura, vestia uma camiseta escura e tinha tatuagem no braço; (...) que lembra-se bem de um dos assaltantes, que usava um boné branco, tom de pele branca e tinha uma tatuagem no antebraço; (...)”. No segundo fato, “que pelo jeito e tipo físico dos assaltantes percebeu que tratavam-se dos mesmo do primeiro assalto; (...) que nesta segunda oportunidade um deles estava com um moletom bege claro e boné branco, o que ficou na parte da frente; (...)”. Na Delegacia, “conseguiram apontar suspeitos; que foram mostradas várias fotos de possíveis criminosos e conseguiram reconhecer; que conseguiu apontar um dos indivíduos por conto de aspectos que conseguiu recordar; que não teve acesso as fotos e vídeos do circuito interno; que os dois assaltantes estavam de máscara e de boné; que conseguiu identificar os olhos, a cor da pele, sobrancelha e o jeito; que um dele tinha um ‘risco’ na sobrancelha, era trabalhada; que eram olhos castanhos escuros; que era moreno claro de cabelos escuros; que o reconheceu na Delegacia; (...) que as fotos mostradas na Delegacia eram coloridas; que acredita que talvez consiga reconhecer os assaltantes; que foram mostradas cinco ou sete fotos, várias fotos; que realizou o reconhecimento do primeiro e no segundo assalto; que não sabe dizer o corte de cabelo dos acusados”



    Erick Souza de Jesus (eDOC 42, p. 27-28): “que na Delegacia mostraram pessoas e conseguiu identificar uma delas pelos traços; que pelo que se recorda identificou um dos indivíduos; que a pessoa que reconheceu parecia ser um dos indivíduos envolvido no assalto; (...) que na época foi muito mais fácil identificar os envolvidos; que parecia ser o mesmo assaltante; que não sabe dizer se os policiais lhe fizeram crer que aquele era o assaltante; que viu a cor, corte de cabelo, porte da pessoa...; que não se recorda se as fotos que viu na Delegacia eram de rosto ou de corpo inteiro; que faz mais de um ano e não consegue mais lembrar-se dos detalhes; (...) que não se recorda se estava com ou sem boné; que na Delegacia forma mostradas mais de quatro fotos para que reconhecesse. ”



    Viviane de Oliveira (eDOC 42, p. 28-30): “que os assaltantes estavam de máscara; (...) que ficou muito nervosa e não conseguiu lembrar-se de detalhes da fisionomia (...) que os assaltantes aparentavam ser os mesmos nos três assaltos que a loja sofreu, pelo estilo do assalto, por saberem que a depoente era gerente, por alertarem para que ninguém saísse e pelo tipo físico dos assaltantes; que na Delegacia não conseguiu reconhecer nenhum deles; que a sobrancelha de um deles marcou muito, porque era bem feita; que um deles tinha uma tatuagem no braço esquerdo, salvo engano; que a cor dos olhos era escura; que o cabelo era bem cortado e aparentava ser escuro também; que ambos eram magros; que os dois eram altos e um era um pouco mais baixinho do que o outro; que não conseguiria reconhecê-los hoje, pois estava muito nervosa na ocasião”



    Finda a instrução criminal, o Juízo de origem absolveu o corréu e condenou o paciente com base: (i) nos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial, sendo dois deles confirmados em juízo pelas vítimas Maria Cristina Marques e Vanessa Fernanda Antonowicz e (ii) no reconhecimento da testemunha Fabrício de Jesus da Paixão, realizado na fase inquisitorial (eDOC.42, p. 47 e ss.). 



    No decreto condenatório, asseverou o seguinte (eDOC 42, p. 71 e ss.):



    “De fato, o reconhecimento fotográfico realizado em na fase Policial, não seguiu estritamente os requisitos insculpidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, no entanto, o reconhecimento fotográfico é totalmente válido como espécie de prova e o fato de não terem sido estritamente obedecidas as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal não o nulificam, pois tais disposições em verdade se tratam de uma recomendação legal e não uma exigência.



    (...)



    Diga-se aí, o fato de ter se tratado de um ‘reconhecimento isolado’ - sem outras pessoas postas a reconhecimento conjuntamente – NÃO afasta, por si só, a ‘validade’ e ‘eficácia’ do reconhecimento feito inicialmente pela vítima no momento da prisão em flagrante. 



    (...)



    Salienta-se que do Auto de Reconhecimento de Pessoa (mov. 1.18) consta que a vítima Fabricio teria observado outras pessoas postas a reconhecimento, mesmo que por foto, o que revela que a r. Autoridade Policial teria observado ao disposto artigo 226, do CPP. Quer dizer, na Delegacia foram colocadas fotografias de mais pessoas junto ao acusado para o ato de reconhecimento, o que desmistifica a tese Defensiva.



    Como se vê, não há que se falar em ‘prova ilícita’, nem em desentranhamento de tal prova, nem, tampouco em sua ‘nulidade’ ou afastamento deste segundo reconhecimento. 



    Diga-se aí, o fato de ter se tratado de um ‘reconhecimento isolado’ - sem outras pessoas postas a reconhecimento conjuntamente – NÃO afasta, por si só, a ‘validade’ e ‘eficácia’ do reconhecimento feito inicialmente pela vítima tanto na fase extrajudicial quanto na fase judicial. 



    Já por aí se conclui que o ‘reconhecimento isolado’ do acusado, realizado pela vítima Fabrício, naquele primeiro momento não é ‘nulo’, nem ‘nulifica’ os demais reconhecimentos feitos na Delegacia e em Juízo, quando, por mais uma vez, as vítimas afirmaram ter reconhecido o réu. 



    Além disso, a presente condenação não se baseia unicamente nesse reconhecimento extrajudicial, mas, sim, na completude das muitas ‘provas’ produzidas e analisadas nessa decisão. 



    Ainda que se pudesse aceitar (apenas a título elucidativo) a tese de que o reconhecimento extrajudicial feito na Delegacia, bem como o reconhecimento feito no momento da prisão pelos Guardas Municipais teriam, supostamente, desobedecido ao artigo 226 do CPP, a verdade é que no caso destes autos, a par das demais muitas ‘provas’, eles se prestariam à confirmação da participação do acusado no delito, não prevalecendo a tese de que teriam contaminado os demais reconhecimentos. 



    Ademais, noto que as vítimas Maria Cristina Marques e Vanessa Fernandes Antonowiscz realizaram reconhecimento pessoal em Juízo, ocasião em que apontaram o acusado Benjamim Ferreira da Silva Martins como um dos autores dos roubos descritos na vestibular acusatória, conforme evento 294.1.



    Vale dizer, o reconhecimento realizado em sede judicial foi procedido mediante conforme o artigo 226, do Código de Processo Penal, na presenta do representante do Ministério Público e dos r. defensores, não havendo que se falar em eventual nulidade. 



    Bem assim, note-se que as vítimas reconheceram o acusado, com absoluta e inequívoca certeza, como sendo um dos rapazes que assaltaram a loja em que trabalhavam. Além disso, seus depoimentos judiciais, alicerçado às demais ‘provas’, deixa claro – COM CLAREZA SOLAR - que o réu 



    Benjamim Ferreira da Silva Martins é um dos assaltantes. Portanto, os reconhecimentos são todos válidos e revelam a verdade que se está a apregoar nessa decisão.”



    Ajuizada revisão criminal, o Tribunal local manteve a condenação, ratificando os argumentos apontados na sentença condenatória e afirmando que a testemunha Fabrício de Jesus da Paixão “disse ter adquirido um dos aparelhos de telefone subtraídos na segunda empreitada criminosa, de um casal, cujo homem reconheceu como sendo o apelante.” (eDOC 06, p. 62)



    O STJ, por sua vez, negou seguimento ao habeas corpus a partir dos argumentos apontados pelas instâncias ordinárias, acrescentando que “o reconhecimento não se limitou às características faciais, como também em uma tatuagem corporal, que chamou a atenção das vítimas e reforçou a identificação do agravante” (eDOC 48, p. 3)



    Efetivamente, depreendo dos autos, de um lado, a existência de nulidade no trâmite do procedimento de reconhecimento de pessoas, e de outro, a ausência de outros indícios de autoria contra o paciente.



    Com efeito, a autoria atribuída ao paciente decorreu unicamente dos reconhecimentos fotográficos realizados por comparação dos olhos e da sobrancelha, únicas características apontadas, já que o acusado encontrava-se de máscara no momento do delito. Quanto ao ponto, ressalta-se que todas as vítimas, inclusive as que realizaram reconhecimento pessoal em juízo, afirmaram que não conseguiram visualizar o rosto dos agentes.



    Em que pese a vítima Erick tenha indicado a cor e o corte do cabelo como características que possibilitaram o reconhecimento em Delegacia, verifico a existência de fragilidade em sua declaração, uma vez que afirmou, em juízo, não se lembrar se os autores estavam “com ou sem boné”. Por sua vez, as demais vítimas ora apontam que ambos os assaltantes estavam com boné, ora não conseguem confirmar com convicção, ora dizem que somente um dos agentes estava vestindo o referido acessório.



    Ademais, características como voz e jeito, também apontadas pelas vítimas, por óbvio, não são passíveis de serem extraídas a partir do reconhecimento fotográfico.



    Além disso, o reconhecimento foi feito logo após a apresentação de várias fotos (cerca de sete) de acusados já registrados na unidade policial, sem a observância de qualquer formalidade, além de não terem sido lavrados autos pormenorizados referentes ao reconhecimento do paciente, conforme preceitua o art. 226 do CPP.



    Embora as instâncias antecedentes e a PGR afirmem que a condenação restou baseada em outras provas, não há, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da revisão criminal, indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros.



    Quanto ao ponto, ressalta-se que, embora as vítimas Milene e Vanessa tenham mencionado a existência de imagens capturadas pelo circuito de TV do estabelecimento comercial, tais imagens sequer foram citadas na fundamentação relativa à autoria delitiva.



    Na mesma linha, os argumentos apontados pelas instâncias antecedentes revelam-se bastante frágeis e, portanto, não são suficientes para manter a condenação do paciente.



    O primeiro elemento apontado pelo Tribunal de origem é o fato de o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pelas vítimas Maria Cristina Marques e Vanessa Fernanda Antonowicz ter sido confirmado em juízo,a partir de reconhecimento pessoal realizado sob o rito do art. 226 do CPP.



    Contudo, como bem asseverou a defesa, a ratificação em juízo de reconhecimento que nasceu viciado não tem o condão de torná-lo válido, sobretudo porque as vítimas já estão condicionadas a reconhecer a pessoa que apontaram em Delegacia. 



    Ademais, ambas as vítimas que realizaram o reconhecimento pessoal em juízo apontaram, em seus depoimentos, que não viram a face do autor do roubo. Enquanto Maria Cristina afirmou que ambos os agentes “estavam vestidos com boné, calça jeans, tênis e moletom”, tendo conseguido “assimilar alguns aspectos deles”, Vanessa relatou que o assaltante estava de boné e que o reconheceu pela sobrancelha e a tatuagem. Tais relatos, por si sós, apontam para a impossibilidade de realizar um reconhecimento com a convicção que o processo penal exige.



    O segundo argumento apontado pelo TJPR é o reconhecimento extrajudicial da testemunha Fabrício, que teria comprado um dos celulares roubados na mão do paciente. Ocorre que a referida testemunha sequer presenciou os roubos, de modo que o seu depoimento e reconhecimento denotam, no máximo, a prática de receptação.



    Por fim, a referência a uma tatuagem que o paciente teria no antebraço esquerdo - argumento esse que, curiosamente, aparece pela primeira vez na decisão do STJ, visto que não fora mencionado pelas instâncias ordinárias - revela-se extremamente frágil para imputar-lhe a autoria dos roubos. A uma, porque as vítimas sequer conseguiram descrever as características da tatuagem. A duas, porque, nos reconhecimentos por fotografia, é impossível identificar se a pessoa apresentada possui ou não tatuagem no antebraço, já que as fotos revelam apenas o rosto, vide o auto de reconhecimento assinado pela vítima Amanda (eDOC 04, . 4-5).



    O heterodoxo procedimento realizado, de apresentar fotos de pessoas que já possuíam registro na delegacia, à obviedade, pode sugestionar a vítima. No afã de contribuir com o desfecho investigatório, a vítima submetida ao exame de inúmeras fotos tem um incentivo de indicar alguma das fotos como compatível com a pessoa que teria praticado o crime. 



    Esse cenário evidencia uma verdadeira incerteza quanto à idoneidade do reconhecimento realizado, pois, embora, neste caso, não se questione a boa-fé da vítima, a doutrina especializada tem reiteradamente enfatizado a falibilidade de provas que dependem, principalmente, da memória humana para sua produção.



          Nesse contexto, trago a colação as lições de Aury Lopes Jr.: 



    “É muito importante considerar, de início, que o reconhecimento pessoal é uma prova essencialmente precária, por depender da memória (e sua imensa fragilidade), da capacidade de atenção em situações quase sempre traumáticas e violentas; por depender da maior ou menor qualidade dos sentidos de quem é chamado a reconhecer; da fragilidade em relação às pré-compreensões e estereótipos, etc.” (JUNIOR, Aury L. Direito processual penal. São Paulo: Editora Saraiva, 2022, p. 224). 



    Para além do fator “esquecimento”, que ilustra a fragilidade da memória humana, a comunidade científica tem alertado sobre a importância e influência do fenômeno das falsas memórias na ambiência da prova testemunhal.



    Estudos sobre esse fenômeno indicam que é comum, especialmente em eventos traumáticos, que vítimas e testemunhas de crimes busquem preencher eventuais lacunas com representações lógicas e habituais. Nesse cenário, a exposição a uma imagem, um vídeo ou uma versão dos fatos previamente elaborada, sobretudo se proveniente de uma autoridade estatal, como ocorreu neste caso, pode facilmente moldar essas memórias.



    Longe de serem uma "expressão de patologia ou distúrbio", as falsas memórias resultam do "funcionamento saudável da memória" e podem levar, de forma inconsciente, o indivíduo a fornecer ou confirmar informações inverídicas, acreditando que sejam verdadeiras (STEIN, Lilian Milnitsky. Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010, p. 34).



    Empiricamente, o fenômeno das falsas memórias, foi testado em recente estudo denominado “Conformidade entre testemunhas oculares: efeitos de falsas informações nos relatos criminais”, conduzido Laboratório de Psicologia Social do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de Brasília, no qual se investigou “o efeito da sugestão de informações falsas na memória de testemunhas oculares”. 



    Ao final do experimento, concluíram os autores que “Os resultados obtidos neste e em outros estudos reforçam a concepção de que testemunhas oculares são facilmente suscetíveis a erros devido a efeitos de influência social e sugestionabilidade“ (SARAIVA, Renan B. et al. Conformidade entre testemunhas oculares: efeitos e falsas informações nos relatos criminais. Psico-USF, v. 20, n. 4, p. 87-96, jan./abr. 2015). 



    No limite, ignorar a influência desses fatores, bem como a importância em seguir os procedimentos legais na realização do reconhecimento pessoal pode resultar em graves erros judiciários, conforme aponta o relatório de junho de 2020 do Innocence Project Brasil:



    “Em 75% dos 365 casos em que o Innocence Project de Nova Iorque provou, através de exames de DNA, a inocência de uma pessoa injustamente condenada, a principal causa do erro foi o reconhecimento equivocado.



    Segundo informações do National Registry of Exonerations, banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erro judiciário já revertidos nos Estados Unidos, os reconhecimentos equivocados são a terceira maior causa da condenação de inocentes naquele país, estando presente em 29% dos casos já revertidos.” (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Relatório anual 2020: Prova de Reconhecimento e Erro Judiciário. São Paulo: Innocence Project Brasil, 1ª ed., jun. de 2020. Disponível em: https://www.innocencebrasil.org/_files/ugd/800e34_dde9726b4b024c9cae0437d7c1f425bb.pdf. Acesso em: 19 ago. 2024).



    Dessa constatação resulta indispensável a observância de procedimentos, no qual se inclui a legislação processual penal, aqui compreendida como meio e garantia a coibir indevidas distorções.



    Notadamente quanto às garantias previstas no Código de Processo Penal para a execução do reconhecimento pessoal, previstas no art. 226 do CPP, como ressalta Maria Trindade Magalhães “A inobservância dos procedimentos adequados pode ocasionar reconhecimentos deficientes e pouco confiáveis, o que resulta em decisões judiciais que reforçam a Teoria do Etiquetamento, trabalhada por autores, como Howard Becker, e, consequentemente, violam o in dubio pro reo, princípio que deveria ser aplicado em casos de razoável dúvida” (MAGALHÃES, Maria Trindade. O reconhecimento pessoal e a psicologia judiciária: falibilidade do testemunho como reforço do etiquetamento e violação ao in dubio pro reo. Rev. Bras. de Direito Processual Penal, Porto Alegre, v. 6, n. 3, set.-dez. 2020, p. 1701).



    Também nessa direção inclina-se o entendimento jurisprudencial da Segunda Turma dessa Suprema Corte, que reconheceu a insuficiência do reconhecimento fotográfico como elemento norteador a sustentar a autoria delitiva, se realizado em descompasso com a normativa prevista no art. 226 do CPP e se insubsistentes outras provas:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa.